Tribunal: STF
Processo: RE 77412
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-15
Data de publicação: 1973-10-15

Ementa:
- 1) Presunção de periculosidade em caso de reincidência (C. Pen., art. 78, § 1º). O prazo de cinco anos conta-se do fato da reincidência, e não do crime antecedente. Orientação doutrinária e jurisprudencial.
2) É do fato que gera a presunção de periculosidade que a lei manda contar o prazo cujo decurso destrói tal presunção.
3) No caso do art. 78, IV, combinado com o seu § 1º, do Código Penal, o prazo de cinco anos fixado em tal parágrafo tem o seu termo inicial no dia em que o réu se tornou reincidente de acordo com a regra do art. 46 do Código Penal.
4) Recurso extraordinário conhecido e provido.